Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-74.2016.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002803-74.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA LUIZA MULLER - CPF: 002.160.180-13 (APELANTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), ANELISE MENEGOL - CPF: 007.304.370-27 (ADVOGADO), D. G. M. M. - CPF: 078.696.681-50 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (APELADO), AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU - CPF: 037.070.301-48 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO - CPF: 727.867.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WANDERSON SANTOS BARBOSA - CPF: 034.259.431-11 (ASSISTENTE), ANELISE MENEGOL - CPF: 007.304.370-27 (ADVOGADO), D. G. M. M. - CPF: 078.696.681-50 (APELADO), MARIA LUIZA MULLER - CPF: 002.160.180-13 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU - CPF: 037.070.301-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO - CPF: 727.867.281-34 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (APELANTE), VINICIUS MENEGOL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – PRELIMINARES – LEGITIMIDADE ATIVA DE MARIA LUIZA MULLER – ACOLHIDA – REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADOS – CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CC – LEGITIMIDADE PASSIVA DE JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – APELO DO ESTADO DO MATO

GROSSO - ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL – INVIABILIDADE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO PASSAGEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– CONFIGURAÇÃO – DECOTE DO EXCEDENTE – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – JULGADO DO TJMT – APELO DE MARIA – INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO QUE NÃO SE PRESUME – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PERTINÊNCIA – ABALO PSICOLÓGICO ACARRETADO PELA MORTE DE EX COMPANHEIRO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DE MARIA LUIZA MULLER
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Patente a legitimidade ativa da ex-companheira para figurar no polo ativo da demanda, quando demonstrada documentalmente a convivência revestida de “affectio maritalis” por mais de 10 (dez) anos.

2. Não há que se falar em legitimidade passiva da empresa construtora cujo contrato firmado não englobava a prestação de serviços relacionada à lide.

3. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia.

4. Em atenção ao princípio da adstrição e à expressa determinação legal contida no artigo 492 do Código de Processo Civil, é defeso ao julgador condenar o réu em quantia superior a pleiteada pela parte autora, sendo possível ao Tribunal a exclusão do montante excedente.

5. Viável a manutenção do valor da indenização por danos morais fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e ao sofrimento ocasionado ao filho da vítima.

6. Os danos materiais não são presumidos, cabendo à parte interessada comprovar o prejuízo direto e imediato.

7. O sofrimento psíquico, notoriamente lesivo à esfera personalíssima, justifica a fixação da compensação ao prejuízo moral à ex-companheira da vítima.

8. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de Maria Luiza Muller parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Maria Luiza Muller
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa de Maria Luiza Muller e passiva da JM Terraplanagem e Construções Ltda e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão em favor do menor D. G. M. M., no valor de 3⁄4 (três quartos) do salário mínimo, desde a citação até que o autor complete 25 anos de idade, bem como de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O
Estado de Mato Grosso
sustenta que a empresa

JM Terraplanagem deve figurar como legitimada passiva na lide, notadamente ao se considerar que
“a empresa firmou contrato onde se responsabilizava exclusivamente pela sinalização da obra e por danos dela decorrentes”
(fl. 419, id. 67380069).

Explana a inexistência da responsabilidade estatal pela morte da vítima do acidente de trânsito – Vinicius Menegol –, visto que
“não se comprovou o nexo causal”
(fl. 412, id. 67380069).

Pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, e, especificamente quanto à monta da pensão ao filho da vítima, requer
“o reconhecimento da nulidade da sentença por ser ultra petita, reduzindo ao patamar pleiteado de 2/3 do salário mínimo”
(fl. 420, id. 67380069).

Requer, dessarte, o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
, consoante os pedidos exarados no apelo.

Por sua vez,
Maria Luiza Muller
aduz sua legitimidade ativa ante a existência de união estável com a vítima, bem como a legitimidade passiva da empresa JM Terraplanagem porquanto
“restou demonstrado documentalmente e por meio de testemunhas, que houve negligência da empresa na execução da obra de pavimentação da rodovia, ao liberar o tráfego sem a devida sinalização”
(fl. 434, id. 76538479).

Assevera ainda que faz jus ao pagamento de indenização em danos materiais, consubstanciados no ressarcimento das despesas com o funeral de seu ex-companheiro, e em danos morais.

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

Em contrarrazões, as partes rebatem as alegações contrapostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (fl. 438, id. 76538479).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DE MARIA LUIZA MULLER

A apelante Maria Luiza Muller aduz sua legitimidade ativa para figurar na lide ao passo que convivia em união estável com a vítima, cujo falecimento se deu em 02/06/2016 em um acidente de trânsito na rodovia estadual MT 320.

O pleito merece prosperar.

A apelante juntou aos autos Declaração de União Estável firmada com Vinícius Menegol, subscrita em 21/11/2008 e firmada em cartório, em que consta que a convivência se dava há mais de 07 (sete) anos (fl. 168, id. 67379997), bem como Certidão de nascimento do filho em comum do casal, nascido em 18/04/2013, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos antes do óbito (fl. 21, id. 67379485).

As provas apresentadas pela apelante denotam que a relação havida se destinou à constituição da entidade familiar, nos moldes do artigo 1.723 do Código Civil, especialmente ao se considerar o teor da Declaração de União Estável, que atesta que o relacionamento teve início em 2001, e o nascimento de prole em 2013.

Tais documentos são suficientes à comprovação de fato constitutivo do direito pleiteado – a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família –, tal qual preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na espécie, a parte ré não demonstrou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da apelante.

Patente a legitimidade ativa da ex-companheira para figurar no polo ativo da demanda.

Logo,
acolhe-se
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Ambos os apelantes suscitam a legitimidade passiva da empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda. no feito.

O pleito não comporta acolhimento.

Conforme consta, em 02/06/2016, Vinícius Menegol foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia estadual MT 320 após o veículo em que se encontrava cair de uma ponte de madeira localizada sobre o “Rio Braço 2”, nas proximidades do município de Nova Santa Helena/MT.

Esclarece-se que a empresa, originariamente contratada pelo Estado de Mato Grosso para construção de trecho de piso asfáltico entre a BR 163 e a cidade de Marcelândia, havia rescindido o contrato por falta de pagamento do ente público.

O contrato, firmado em 2013, teve seus serviços interrompidos em 01/12/2014, conforme se extrai da Ordem de Paralisação (fl. 163, id. 67379994).

Seja como for, argumento que refuta, de forma inconteste, a legitimidade passiva da JM Terraplanagem e Construções Ltda é o de que a construção da ponte sobre o “Rio Braço 2” – local onde ocorrera o fato – não estava contemplada no contrato firmado.

Nesse sentido, como bem pontuado na sentença
a quo
,
“a construção da ponte sobre o Rio Braço 2 em concreto, assim como das demais pontes,
sequer era objeto do contrato entre a construtora ré e o Estado de Mato Grosso
, conforme documentos e prova oral colhida aos autos”
(fl. 362, id.

67380064) [destaquei].

À vista disso, ausente previsão contratual atinente ao local do acidente de trânsito, não há falar em legitimidade passiva da empresa mencionada.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Extrai-se que Maria Luiza Muller e D.G.M.M ajuizaram ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso sob a alegação de que Vinícius Menegol – ex-companheiro e pai, respectivamente, em relação aos autores –, faleceu em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2016 na rodovia estadual MT 320, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização em danos materiais, morais e pensionamento mensal ao filho da vítima.

Apontam que tal rodovia era objeto de obra de pavimentação asfáltica desde abril/2013, pendente de conclusão à época do acidente, e, em virtude de ato imputável ao ente público –
“péssimas condições da pista e da ausência de sinalização da via”
– o veículo em que a vítima estava caiu da ponte de madeira localizada sobre o “Rio Braço 2”, acarretando seu óbito.

O magistrado singular julgou pela parcial procedência dos pedidos para
“condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal em favor de David Gabriel Muller Menegol, no valor de 3⁄4 do salário mínimo, desde a citação válida até que o autor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como, indenização a título de danos morais na quantia que fixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”
(fl. 367, id. 67380064).

Pois bem.

A despeito dos fundamentos empregados pelo apelante, os elementos probatórios colhidos demonstram o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o resultado danoso, amoldando-se à responsabilidade civil objetiva, versada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Tal caracterização exige a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Portanto, a omissão do Poder Público também é passível de responsabilização, em seu viés objetivo por omissão, consubstanciada na comprovação de falha, inércia do ente público em seu dever de agir e/ou aplicar medida hábil a impedir a concretização de fato danoso.

A responsabilidade de que trata o artigo 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

In casu
, vislumbra-se que a ausência de sinalização vertical e horizontal da rodovia inacabada MT 320, somada às péssimas condições no trecho do acidente, foram determinantes à ocorrência do óbito do companheiro de Maria Luiza Muller e do genitor de D.G.M.M.

Verifica-se no Laudo Pericial confeccionado que no local do acidente
“não havia qualquer tipo de sinalização e em relação à sinalização vertical, não foram identificadas placas de regulamentação e não foram verificados dispositivos de sinalização auxiliares”
, que o trecho, com diversos buracos,
“se apresentava em ruim estado de conservação”
e que, quanto à luminosidade,
“a iluminação artificial era ausente”
(fl. 29, id.

67379488).

No Laudo elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso, constata-se também o estreitamento da via em ambos os lados mediatos à ponte de madeira, impossibilitando que 02 (dois) veículos transitassem simultaneamente. Além disso, os peritos atestaram o amarfanhamento da vegetação que cobre as margens da rodovia nos últimos 8 (oito) metros que antecedem a ponte, fato que se coaduna aos depoimentos testemunhais no sentido de que o veículo tentou frear, de maneira brusca, antes de chegar à ponte de madeira, para desviar dos buracos ali existentes.

A propósito, a testemunha Dirceu Ivanir Burlau enfatizou que visualizou
“o veículo da vítima dar uma puxada brusca para a direita, provavelmente desviando de algum buraco e, em seguida, caiu fora do eixo da ponte, pois uma parte do carro entrou sobre a ponte e outra parte não”
, que
“a pista é muito ruim, cheia de muitos buracos e com cabeceiras das pontes descentradas”
e que
“não havia qualquer sinalização na via sobre a ponte”
(id. 12821141).

No mesmo sentido, a testemunha João Paulo Winckler Ribas relatou que
“vinha mais ou menos uns 100 (cem) metros atrás e viu o acidente”
, que
“a rodovia é muito ruim e sem sinalização”
, que
“viu quando piscou as luzes freio do veículo sinistrado indo ao barranco e retornando para a pista e caiu da ponte”
e que
“os buracos na entrada da ponte foram as causas do acidente”
(id. 12821141).

Ponderado o acervo probatório, especialmente as provas periciais e testemunhais, resta evidente que o acidente que ocasionou o óbito Vinícius Menegol foi causado pela precariedade da rodovia estadual MT 320, cuja responsabilidade de conversação, manutenção e sinalização recai ao ora apelante.

Nessa senda, o entendimento adotado por este e. Tribunal é o de que
“configurada a culpa do Estado, na forma de negligência, em não sinalizar a estrada quanto a obras que estavam sendo executadas naquela localidade, bem como na sua negligência na conservação das rodovias, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado”
(N.U 0034467-84.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018).

Ademais, não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, especialmente ao se verificar a velocidade em que o veículo trafegava – 58 km/h –, ou seja, dentro dos parâmetros permitidos na via (fl. 44, id. 67379491).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu em caso assemelhado que
“não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito”
(N.U 0002690-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença no ponto.

O Estado de Mato Grosso requer, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
para reduzir o pensionamento mensal
“ao patamar pleiteado de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
” (fl. 417, id. 67380069).

No ponto, importante esclarecer que não há que se falar em nulidade da decisão objurgada, mas, tão somente, em
reforma
para fins de limitação do valor do pensionamento mensal ao patamar requerido. Nessa linha, o e. TJMG consignou que
“o julgamento ultra petita ocorre quando o julgador decide além dos pedidos limitantes. Constatado o deferimento de pedido em quantidade maior que a delimitada na petição inicial, impõe-se seu decote por violação ao princípio da adstrição”
(RAC 5000581-18.2018.8.13.0209, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível. Jugado em 01/12/2021).

Conforme preceituado no artigo 492 do Código de Processo Civil, é defeso ao julgador condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na petição inicial, Maria Luiza Muller e D. G. M. M. pugnaram pela condenação do ente público ao
“pagamento de uma Pensão Mensal, nos termos do Art. 948, Inciso II, do Código Civil, no equivalente a
2/3 (dois terços)
do Salário Mínimo Nacional até a data em que o segundo requerente completará 25 (vinte e cinco) anos”
(fl. 17, id. 67379483).

Na sentença, o magistrado condenou ao
“pagamento de pensão mensal em favor de David Gabriel Muller Menegol, no valor de
3/4 (três quartos)
do salário mínimo, desde a citação válida até que o autor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade”
(fl. 367, id. 67380064).

Vê-se que o magistrado, ao determinar o pagamento da pensão mensal em montante superior ao pleiteado julgou de modo
ultra petita
, e, no tocante ao tema, colhe-se lição doutrinária:

“O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado. A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada,
o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido
”
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 471) [destaquei].

Logo, em atenção ao artigo 492 do CPC e ao princípio da adstrição, salutar o decote do montante que ultrapassou os limites vindicados na inicial, impondo-se a condenação ao pagamento de pensão mensal no
quantum
de 2/3 (dois terços) do salário mínimo desde a citação até que o filho da vítima complete 25 anos de idade.

Por fim, concernente ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, tem-se que não há reparos a serem feitos.

Quanto à temática, importante esclarecer que a quantificação deve respeitar o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Na espécie, o

magistrado de primeiro grau, sopesando a gravidade da conduta ilícita, notadamente sua irreversibilidade e a extensão dos prejuízos causados, fixou o valor em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em favor de D.G.M.M.

As peculiaridades do caso denotam o acerto da sentença, principalmente ao se ter em vista as consequências advindas ao filho da vítima e o imensurável abalo psicológico acarretado pela ausência do genitor.

A propósito, frise-se que o montante ora fixado, para além de não ser excessivo ou desproporcional, coaduna-se aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em casos similares (N.U 0034467-84.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018).

Destarte, impõe-se a manutenção do montante fixado na sentença a título de danos morais.

DO RECURSO DE MARIA LUIZA MULLER

Reconhecida, em sede preliminar, a legitimidade ativa da ora apelante, passa-se a análise dos pedidos postos, quais sejam, condenação do Estado de Mato Grosso ao
“ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais”
(fl. 372, id. 67380065).

Relativo aos danos materiais, inviável o acolhimento do pleito.

Nota-se que a apelante requer o ressarcimento das despesas com o funeral de seu ex-companheiro, todavia, não comprovou, de forma cabal, o dispêndio.

Não se pode precisar que a recorrente, de fato, arcou com o valor de R$ 6.925,00 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais), ao passo que anexou apenas 1 (um) documento para o fim exposto: um pedido feito por “Andreia”, sem assinatura (fl. 61, id. 444). A ausência de documento fiscal apto a atestar o gasto inviabiliza o ressarcimento almejado, pois, como cediço, os danos materiais não são presumidos, cabendo a parte interessada comprovar o prejuízo direto e imediato.

Como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,
“o documento id. 3295433, denominado de PEDIDO, sem natureza fiscal, não se presta a comprovar tais custos, pois, para tal comprovação, faz-se necessário a emissão de NOTAS FISCAIS dos serviços”
(fl. 365, id. 67380064)

Isto posto, diante da insuficiência de documentos comprobatórios, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

De outro turno, em relação aos danos morais, assiste razão a apelante.

Tal qual reconhecido ao filho da vítima, resta evidente a obrigação estatal em indenizar, em danos morais, a ex companheira do Sr. Vinícius Menegol.

Rememore-se que a conduta omissiva capaz de gerar tal obrigação é aquela que se enquadra como uma falha específica de atuação do ente público, em consonância ao caso esboçado, porquanto o Estado de Mato Grosso, podendo agir para evitar o dano, não o fez. E, reconhecida a responsabilidade, inquestionável a incidência de danos morais na espécie visto que a dor e o abalo emocional à recorrente são presumidos.

A quantificação do referido dano a de ser aferido pelo julgador, que, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as peculiaridades do caso em estima, deve auferir montante proporcional e adequado.

Em atenção às especificidades, infere-se que o óbito de seu companheiro, de apenas 35 (trinta e cinco) anos, em decorrência da omissão do ora apelado, inexoravelmente, lhe causou transtornos, angústia e abalo emocional, mormente ao se ponderar a projeção, interrompida pelo evento danoso, dos laços familiares e afetivos construídos ao longo do relacionamento.

O sofrimento psíquico, notoriamente lesivo à esfera personalíssima da apelante, justifica a fixação da compensação ao prejuízo moral em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia que atende ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

Logo, a sentença deve ser
reformada
a fim de ajustar o
quantum
a ser pago de pensão mensal ao filho da vítima, adequando-se ao requerido na inicial –2/3 (dois terços) –, reconhecer a legitimidade ativa da apelante Maria Luiza Muller e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento indenizatório em danos morais à ex companheira do Sr. Vinícius Menegol.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso pelo Estado de Mato Grosso para alterar o
quantum
do pagamento de pensão mensal em favor de D.G.M.M ao valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo e
CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Maria Luiza Muller para acolher a preliminar de legitimidade ativa e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Conforme decidido no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Como se trata de dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o arbitramento (Súmulas n. 54 e 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022